Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO – ENEM. CONDENADO COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO. RECURSO DESPROVIDO.

1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça têm utilizado analogia in bonam partem, para admitir a remição pelo estudo, em atividades não expressas no artigo 126 da LEP, com a adoção da Recomendação no44/2013.

2) Todavia, no presente caso, a aprovação do agravante no ENEM não atende à finalidade da Lei, qual seja, incentivar o bom comportamento, aprimorar o nível de instrução do apenado com vistas à ressocialização, porquanto o agravante já possuía qualificação superior, e, portanto, não demonstrou esforço intelectual, durante a execução da pena, para ser compensado com a remição.

3) Recurso conhecido e desprovido.